Tribunal: TJMT
Processo: 1044505-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044505-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLENE MARIA DA SILVA - CPF: 701.798.161-87 (EMBARGADO), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (EMBARGANTE), COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 27.268.770/0001-76 (EMBARGANTE), FLAVIO SILVA PIMENTA - CPF: 079.725.066-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

em que aponta a ocorrência de erro material entre o texto e o dispositivo final do voto que compõe o acórdão assim ementado (Id. 244865176):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira pugna pelo provimento do recurso para ver sanado o erro material, porquanto no voto constam dois dispositivos.

Sem Contrarrazões (Id. 251311179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se erro material, porquanto o voto tem em sua fase final, dois dispositivos, um incluindo inclusive nome de pessoa estranha ao processo, tal como segue:

“(...)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto pela requerida Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. para reformar, em parte, a sentença para determinar a restituição do valor pago pelo contrato de consórcio, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro, bem como para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o pagamento dos ônus sucumbenciais sejam arcados integralmente pelo autor, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
(...)”

Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado, o que se faz nesse momento.

Assim,
integra-se o acórdão, agora com o texto do voto correto
:

“(...) Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais, de maneira que, a sentença não comporta reformas.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

(...)”

Com essas considerações,
dá-se provimento
aos embargos de declaração interpostos, para sanar erro material, conforme indicado acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024